Tribunal: TJMT
Processo: 1043797-86.2024.8.11.0001
Relator(a): ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão julgador: ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-12-02
Data de publicação: 2024-12-06

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1043797-86.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE]

Parte(s):

[DANIEL DOS SANTOS TABORGA - CPF: 893.679.281-49 (RECORRENTE), RUTE SOUZA OLIVEIRA - CPF: 693.802.011-68 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (RECORRIDO), ANA CAROLINE APARECIDA SOUZA PEREIRA - CPF: 028.681.221-59 (ADVOGADO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
VOTO DO DR. ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR - RELATOR: Dou Parcial Provimento ao Recurso. DECLARAÇÃO DE VOTO DO DR. JOÃO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE - 1º VOGAL: Acompanho o Relator. DECLARAÇÃO DE VOTO DA DRA. JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE - 2ª VOGAL: Manifesto divergência em parte quanto ao voto do relator, medida em que deve ser aplicado a taxa SELIC como fator de atualização monetária e juros de mora, a partir da citação (artigo 405 do Código Civil), deduzido o índice de atualização monetária de que trata o parágrafo único do artigo 389 do Código Civil, conforme determina o artigo 406, §1º, do referido Diploma Civil. POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO, NOS TERMOS DO VOTO DO RELATOR.

E M E N T A

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. COBRANÇA INDEVIDA DE "REAVISO DE DÉBITO". RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO VALOR PAGO. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Recurso Inominado interposto contra sentença de improcedência
dos pedidos iniciais
.
Em suas razões recursais, alega
que a cobrança de "reaviso de débito"
foi
feita indevidamente, pois o pagamento
da fatura
objeto do “reaviso”

ocorreu antes do vencimento
, ao passo que pleiteia
a restituição do valor em dobro e a reparação por danos morais, em virtude das tentativas administrativas infrutíferas de resolver a situação.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há duas questões em discussão: (i) se a cobrança de "reaviso de débito"
,

referente
à fatura
paga antes do vencimento, caracteriza cobrança indevida passível de restituição em dobro; e (
ii
) se a cobrança indevida é apta a configurar dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A cobrança de "reaviso de débito" foi indevida, uma vez que o pagamento
da fatura
foi
realizado antes do vencimento.
Nos termos d
o art. 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor (CDC), o consumidor tem direito à restituição em dobro do valor pago indevidamente, salvo engano justificável.

4.
A situação não configura dano moral indenizável, pois os transtornos decorrentes da cobrança indevida, ainda que indesejáveis, não ultrapassam os aborrecimentos da vida cotidiana. Não há comprovação de que o recorrente tenha sofrido negativação, suspensão de serviços essenciais, ou qualquer lesão a direitos da personalidade que justifique a reparação moral, conforme entendimento consolidado da jurisprudência.

IV. DISPOSITIVO E TESE

5.
Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento
:

1.
A cobrança indevida de valores
quitados antes do vencimento
caracteriza violação ao Código de Defesa do Consumidor e enseja a restituição em dobro do valor pago, salvo engano justificável.

2.
A
mera
cobrança indevida, sem a presença de elementos
a temperar a
violação significativa aos direitos da personalidade, não configura dano moral indenizável.

_______________

Dispositivos relevantes citados
: CDC, art. 42, parágrafo único
.

Jurisprudência relevante citada
:

TR/MT, N.U. 1027107-15.2020.8.11.0003, Segunda Turma Recursal, Rel. Juanita Cruz da Silva
Clait
Duarte, j. 19/02/2024;

TR/MT, N.U. 1025518-52.2024.8.11.0001, Primeira Turma Recursal, Rel.
Eulice
Jaqueline da Costa Silva
Cherulli
, j. 30/09/2024;

TJ/MT, N.U. 1009541-02.2021.8.11.0041, Terceira Câmara de Direito Privado, Rel. Dirceu dos Santos, j. 06/11/2024.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Recurso Inominado interposto contra a sentença de
improcedência
.

Em suas razões recursais
, em síntese, defende que
a cobrança a título de
“reaviso de débito”
na fatura 04/2024 é indevida, ao passo que teria quitado o débito antes mesmo do prazo de vencimento.

Requer a restituição do valor pago (R$ 14,25) e indenização por danos morais em virtude das reclamações administrativas infrutíferas.

C
ontrarrazões

pela manutenção da sentença quanto ao afastamento do pedido de indenização por danos morais
.

É
o
relat
o do necessário
.

V O T O R E L A T O R

Processo n.

1043797-86.2024.8.11.0001

Polo Ativo

DANIEL DOS SANTOS TABORGA

Polo Passivo

AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO

Juiz Relator

Antônio Veloso Peleja Júnior

Colenda 2ª Turma Recursal:

Presentes os pressupostos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos.

Os lindes do recurso consistem em analisar
se houve irregularidade na cobrança de
“reaviso de débito (03/2024)”
, no valor de R$ 14,25 (i), se há o dever de restituir o valor cobrado (
ii
) e se a situação é apta a enveredar na seara moral.

Pois bem.
Em detida análise, verifica-se que a fatura com vencimento em 15/04/2024, foi quitada em 05/04/2024, ou seja, antes do vencimento, portanto, a cobrança
“reaviso de débito (03/2024)”

configura cobrança indevida e deve ser restituído ao autor o valor indevidamente cobrado e pago, em dobro, ao passo que se enquadra no disposto do artigo 42, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor.

Em outro norte
, apesar do aborrecimento que a parte recorrente alega ter passado, não tem ele a extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que não há provas que as cobranças indevidas encaminhadas pela parte recorrida lhe tenham causado qualquer prejuízo, ainda que tenha ocorrido o pagamento, visto que não existem provas nos autos da negativação do nome da recorrente nos órgãos de restrição ao crédito, suspensão do fornecimento de energia elétrica, ou mesmo dos prejuízos que alega ter sofrido pelas cobranças enviadas para sua residência. Havendo mera reclamação administrativa.

A parte recorrente não foi submetida a constrangimento, não sofreu humilhação, não teve seu nome ou sua honra maculada, ou seja, não teve
violado nenhum de seus atributos da personalidade. Trata-se, portanto, de um dissabor que, apesar de indesejável, não causa um abalo significativo na esfera íntima da vítima e, portanto, não pode dar ensejo à indenização por danos morais, sob pena de banalização do nobre instituto.

A Turma Recursal deste Tribunal também já se manifestou a respeito:

RECURSO INOMINADO – SERVIÇO DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE CORTE DE SERVIÇO ESSENCIAL OU NEGATIVAÇÃO NO CADASTRO DE INADIMPLENTES - SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

Inexiste qualquer situação capaz de causar abalo à honra e à moral do consumidor, considerando que não houve a suspensão do fornecimento de água, tampouco registro de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, assim, a mera cobrança, ainda que indevida, não é capaz de gerar o dano moral indenizável, sendo resolvida com declaração de inexigibilidade do débito e readequação das faturas.

Deste modo, ausentes provas acerca da lesão aos direitos da personalidade da parte Autora, a improcedente do pleito indenizatório é medida impositiva.

Recurso conhecido e parcialmente provido.

(
TR/MT
N.U 1027107-15.2020.8.11.0003, TURMA RECURSAL CÍVEL, JUANITA CRUZ DA SILVA CLAIT DUARTE, Segunda Turma Recursal, Julgado em 19/02/2024,
Publicado
no DJE 23/02/2024)

RECURSO INOMINADO – REVISIONAL DE FATURA - COBRANÇA DE MULTA CONSUMO - INEXISTÊNCIA DE PROVA DA REGULARIDADE DA COBRANÇA - DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO QUESTIONADO – AUSÊNCIA DE CORTE OU NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

A mera cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar o pagamento de indenização por dano moral,
quando ausentes outros elementos que comprovem os prejuízos advindos da referida cobrança, não passando o fato de mero aborrecimento da vida civil.

(
TR/MT
N.U 1025518-52.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, Primeira Turma Recursal, Julgado em 30/09/2024,
Publicado
no DJE 03/10/2024)

O Tribunal de Justiça do Estado de Mato segue o mesmo entendimento:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL – SERVIÇOS DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA – COBRANÇA DE VALORES DISCREPANTES DA MÉDIA DE CONSUMO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO (ART. 14 DO CDC) – READEQUAÇÃO DE VALORES PELA MÉDIA ANTERIOR AO PERÍODO DISCUTIDO NOS AUTOS – DANO MORAL NÃO CONFIGURADO – AUSÊNCIA DE SUSPENSÃO DOS SERVIÇOS – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Não há notícia de corte do serviço essencial nem inscrição do nome da parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, razão pela qual não há que se falar em danos morais.

(
TJ/MT
N.U 1009541-02.2021.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 06/11/2024,
Publicado
no DJE 13/11/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE CONSUMO C/C RESTITUIÇÃO DO VALOR EXORBITANTE – PROCEDÊNCIA – COBRANÇA DE FATURAS QUE ULTRAPASSAM A MEDIÇÃO DO CONSUMO NORMAL DA UNIDADE – REFATURAMENTO – DANO MORAL – NÃO CONFIGURAÇÃO –
AUSÊNCIA DE NEGATIVAÇÃO OU CORTE NO FORNECIMENTO ÁGUA – RECURSO PROVIDO.

A simples cobrança indevida não gera obrigação de indenizar por dano moral.

Não havendo comprovação pelo consumidor de que teve o seu nome inserido no cadastro dos órgãos de proteção ao crédito ou que o serviço foi interrompido por conta do não pagamento da fatura contestada, inexiste dano moral a ser indenizado.

O mero aborrecimento da vida civil não é indenizável, ainda mais se a declaração de inexistência e revisão da fatura é suficiente para a recomposição do “status quo ante
”.-

(
TJ/MT
N.U 1023878-64.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 02/10/2024,
Publicado
no DJE 08/10/2024)

Assim a mera cobrança não tem o condão de configurar o dano moral ora pleiteado.

Em face do exposto,
CONHEÇO
do recurso interposto e, no mérito,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
para
determinar a
restituição em dobro do valor cobrado indevidamente, no montante de R$ 28,50 (vinte e oito reais e cinquenta centavos), já calculado em dobro.

Tendo em vista a vigência da Lei n. 14.905, de 28 de junho de 2024, que alterou o art. 406 do Código Civil, e ausente outra convenção estipulada, os juros de mora corresponderá à taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic), a partir do
desembolso
, e a correção monetária ao Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), a partir do
desembolso
, com a ressalva da segunda parte do § 1º do art. 406 do Código Civil.

Em razão do resultado, deixo de condenar a recorrente em honorários advocatícios.

É como voto.

Juiz

ANTÔNIO VELOSO PELEJA JÚNIOR

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/12/2024